Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-40.2023.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003843-40.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), MARIA GRACIETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 832.950.114-00 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CARARO DE OLIVEIRA - CPF: 090.225.739-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1003843-40.2023.8.11.0010
– Jaciara

Apelante:
Sudamerica Clube de Serviços.

Apelada:
Maria Graciete Rodrigues da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO
– ÔNUS DA PROVA –
ausência de dano – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – sentença reformada– recurso PROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de seguro, a simples cobrança perpetrada pela seguradora, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1003843-40.2023.8.11.0010
– Jaciara

Apelante:
Sudamerica Clube de Serviços.

Apelada:
Maria Graciete Rodrigues da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sudamerica Clube de Serviços em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de restituição do indébito c/c indenização por dano moral movida por Maria Graciete Rodrigues da Silva, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica relativo ao contrato objeto dos autos, condenando a ré ao ressarcimento do montante descontado indevidamente na conta-corrente da autora, referente ao contrato em discussão, bem como ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema 176 do STJ.

Inconformada, a apelante recorre a fim de extinguir ou reduzir o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial, eis que alega a ausência de proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
fixado pelo Juízo
a

quo
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 220307688).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1003843-40.2023.8.11.0010
– Jaciara

Apelante:
Sudamerica Clube de Serviços.

Apelada:
Maria Graciete Rodrigues da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Graciete Rodrigues da Silva moveu ação de restituição de indébito e indenização por dano moral contra Sudamerica Clube de Serviços, aduzindo que tomou conhecimento de que a instituição financeira já havia descontando da sua folha de pagamento a quantia de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), a título de um seguro que não tinha contratado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica relativo ao contrato objeto dos autos, condenando a ré ao ressarcimento do montante descontado indevidamente na conta-corrente da autora, referente ao contrato em discussão, bem como ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado
, nos termos do Tema 176 do STJ
(id. 220307682).

Inconformada, a apelante recorre
a fim de extinguir ou reduzir o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial, eis que alega a ausência de proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
fixado pelo Juízo
a

quo
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, isto porque o
vértice do presente recurso de apelação gira em trono da legalidade da reparação a título de dano moral arbitrada pelo magistrado de piso.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Entendo que a empresa apelante não demonstrou nos autos a contratação dos serviços que estavam sendo descontados da conta da apelada, e, por isso, o magistrado
a quo
condenou a ré a restituir os valores, contudo, no que concerne ao dano moral, de acordo com a legislação vigente, não basta apenas à prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Extrai-se dos autos
que a autora sustenta que sofreu dano moral decorrentes dos descontos indevidos na sua folha de pagamento, destacando
que em razão da conduta ilícita da ré, restringiu o seu direito de adquirir bens e serviços indispensáveis à manutenção de uma vida digna, tais como medicamentos, realização de consultas médicas, alimentação adequada, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Em que pese a argumentação da autora, ressalto que a simples cobrança perpetrada pela apelante, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelada ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta da apelante, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Destaco o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.
2018 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves
, j. 24.01.2018 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo, portanto, ser reformada apenas para julgar improcedente o pedido da autora de indenização por dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024